Tribunal: TJES
Processo: 5000106-71.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000106-71.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JUAREZ GALITO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1448455
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
b)
que

o presente feito não é da competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que o procedimento adotado pela recorrente é legítimo, pois foram constatadas irregularidades no medidor do recorrido;
e)
que a cobrança é devida;
f)
que a aplicação do CDC para o caso em apreço não é adequada;
g)
que não incorreu em qualquer ilegalidade;
h)
que agiu no exercício regular do direito;
i)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
j)
que é devida a recuperação do consumo de energia não registrada;
k)
que o cálculo foi apurado, conforme dispõe a Resolução 414/10;
l)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma legítima;
m)
que sua responsabilidade deve ser afastada;
n)
que a negativação é devida;
o)
que não há possibilidade de suspensão/inexigibilidade/cancelamento dos débitos objetos da lide;
p)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente;
q)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação vivenciada pelo recorrido é de mero aborrecimento;
r)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, isto porque: i) houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem a comunicação prévia do recorrido; ii) e a retirada do medidor, sem a participação do consumidor na inspeção realizada pela recorrente.

A recorrente sustenta que os débitos são oriundos de irregularidades no medidor do recorrido, no entanto, tenho que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar as irregularidades.

Ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Desse modo, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria CRFB/88.

Destarte, também não há comprovação de que houve comunicação prévia da suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como da participação do consumidor na inspeção realizada pela recorrente.

Assim, resta claro e evidente que a recorrida encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente não há comprovação: i) das irregularidades; ii) de que houve comunicação quanto a suspensão do fornecimento de energia elétrica; iii) de que o recorrido esteve presente na inspeção realizada para retirar o medidor de energia elétrica.

Ademais, cabia tão somente a recorrente, com todo o seu corpo técnico, apresentar laudo apontando as irregularidades identificadas e não somente verificar uma suposta fraude, substituir o medidor do recorrido e emitir um TOI, de forma unilateral, como no caso em apreço.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMOIRREGULARDECORRENTE DESUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Nesse ínterim, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar sua alegação e que ensejou o corte de energia e a retirada do medidor, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, devendo a parte recorrida ser indenizada pelos danos suportados.

Além do mais o procedimento adotado pela recorrente se mostra indevido, retirando do recorrido a oportunidade do contraditório e ampla defesa. Isso sem dizer que o fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
[2]
.

Quanto ao pedido contraposto, resta prejudicado, uma vez que a recorrente não logrou êxito em comprovar que as cobranças são devidas. Assim, não há que se falar em reforma da sentença, razão pela qual ela deve ser mantida integralmente.

Por fim, o procedimento adotado pela recorrente, bem como a interrupção do fornecimento de energia se mostram indevidos, retirando do recorrida a oportunidade do contraditório e ampla defesa e privando do uso de um bem de caráter essencial, situação esta que impõe a responsabilidade da recorrente, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

[2]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA. INSPEÇÃO REALIZADA EM 12/12/2019. TOI Nº 3477868. COBRANÇA DO PERÍODO DE 19/06/2019 A 12/12/2019 NO VALOR DE R$1.084,45. RETIRADA DO MEDIDOR E SUBSTITUIÇÃO. RECORRENTE ADUZ IRREGULARIDADES NA UNIDADE DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDIDOR DEIXOU DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA RETIRADA DO MEDIDOR E DAS IRREGULARIDADES. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.